Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717270-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUIZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito positivo de competência suscitado por BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR em face dos Juízos da 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA; da 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA e da 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. O suscitante destaca, de início, a existência de conflito negativo de competência anterior, suscitado pelo Juízo da 16a Vara de Brasília (n.o 0709276-13.2021.8.07.0000, desta Relatoria), que resultou na competência do aludido Juízo por conexão, na forma do §3o, do art. 55, do Código de Processo Civil. Em continuidade, esclarece ser condômino do Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, cujo último mandado de administração teve início em 31/05/2019 e esteve vigente até 31/05/2021. Narra que assembleia do referido condomínio, em 21/01/2021, destituiu o síndico e membros da administração, questão que deu origem à primeira ação (n.o 0700907-27.2021.8.07.0001), distribuída em 14/01/2021, de competência da 16a Vara Cível de Brasília. No dia 20/02/2021, informa ter sido publicado edital de convocação de assembleia a ser realizada em 22/05/2021, dando início ao processo eleitoral de 2021/2023. Alega que, aos 22/03/2021, foram inscritas duas chapas concorrentes, sendo uma da última administração (Regularização - Juntos Somos Mais Fortes) e outra da oposição (Força Tarefa). Indicado pela chapa da oposição, afirma ter aceitado integrar a Comissão Diretora do Processo Eleitoral – CPDE, ao lado do Sr. Suetônio Alencar dos Santos, e de outros dois condôminos. À luz de tal panorama, aduz terem sido ajuizadas seis ações tratando de interesses dos condôminos em face da administração – as quais, à exceção da primeira, têm em comum a mesma causa de pedir: questões do processo eleitoral 2021/2023. São elas: A primeira ação n.o 0700907-27.2021.8.07.0001, distribuída em 14/01/2021, é da competência da 16a Vara Cível de Brasília-DF e foi interposta pelo Condomínio em face de três condôminas, com a finalidade de anular regular convocação, por 1/4 (um quarto) de condôminos, de Assembleia Geral Extraordinária que deixou de ser ordinariamente convocada pelo síndico, pois tratava da destituição dele, tal como resultou, em Assembleia, aos 21/01/2021; A segunda ação n.o 0708756-50.2021.8.07.0001 foi distribuída em 21/03/2021, após delimitação do objeto e do indeferimento do pedido de reconvenção da supracitada ação. Promovida por 25 condôminos em face da administração do Condomínio, tem por objeto, dentre outros interesses, pedidos sobre questões do processo eleitoral 2021/2023, conforme emenda da inicial ID 88345337 e a r. decisão ID 97219141. Houve conflito de competência negativa suscitado pelo juízo da 16a Vara Cível em face do Juízo da 6a Vara Cível, e por meio do r. acórdão ID 26819573, dos autos n.o 0709276-13.2021.8.07.0000, a 2a Câmara Cível reconheceu por unanimidade a competência do juízo suscitante, com fundamento no §3o, do art. 55, do CPC; A terceira ação n.o 0716214-21.2021.8.07.0001, de competência da 10a Vara Cível de Brasília-DF, foi interposta aos 17/05/2021 pelos condôminos da chapa Força Tarefa, Sr. Hênio de Azevedo e Sr. Antônio José, em face do Condomínio, em razão da ilícita Ata da 3a Reunião, do dia 19/04/2021. Os autores obtiveram reconhecido o direito de participação no pleito, segundo a r. decisão do ID 91971639, proferida pelo Exmo. Juízo da 10a Vara Cível e confirmada em 2a instância no r. acórdão ID 26419105, do Agravo de Instrumento n.o 0718546- 61.2021.8.07.0000, julgado pela colenda 2a Turma Cível; A quarta ação n.o 0719477-61.2021.8.07.0001, incidental distribuída em 09/06/2021, é uma Declaratória c/c Exibição de Documentos sobre questões do Processo Eleitoral 2021-2023 em curso. Em suma, um pedido volta-se à nulidade da ilícita Ata da 3a Reunião, do dia 19/04/2021, da Comissão Diretora do Processo Eleitoral do Condomínio, que dolosamente (falsidade ideológica) resultou em oportuna tentativa de exclusão da chapa Força Tarefa do processo eleitoral, e, outro pedido, é quanto a legitimidade da chapa Regularização Juntos Somos Mais Fortes concorrer ao pleito, pois não assegurou fazer prova da vedação de despesas extraordinárias, mediante fiscalização de balancetes, e de seguir as normas da Convenção e as normas do processo eleitoral, que foi violado. Por meio da r. decisão ID 102481760, o MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF se declarou incompetente e fundamentou a necessidade de reunião dos processos, segundo o §3o, do art. 55, do CPC. Por meio da decisão ID 105962086, o Exmo. Juízo da 16a Vara Cível reconheceu a conexão entre as ações n.o 0708756-50.2021.8.07.0001 e n.o 0719477-61.2021.8.07.0001 e ratificou os atos até então praticados; A quinta ação n.o 0714812-65.2022.8.07.0001 incidental, distribuída por dependência em 28/04/2022, trata de declaratória de nulidade de um novo ato ilícito de dois membros da Comissão Diretora do Processo Eleitoral, indicados pela chapa Regularização – juntos somos mais fortes para o biênio 2021/2023. Em razão dessa Ata ter supostamente anulado a Assembleia, de 12/11/2021, houve a convocação irregular de um indevido Processo Eleitoral, de 2022-2024, cuja finalidade é tornar preclusa as questões processuais das supracitadas ações, que versam sobre o vigente Processo Eleitoral 2021-2023; A sexta ação n.o 0715614-63.2022.8.07.0001, distribuída aos 04/05/2022 ao juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF, foi interposta por condômino representante da chapa Força Tarefa, Sr. Gustavo Henrique Marinho, em face do Condomínio, com a mesma causa de pedir - violações ao Processo Eleitoral 2021/2023 – e os mesmos fundamentos arrazoados pelo requerente nos autos n.o 0719477- 61.2021.8.07.0001 e n.o 0714812-65.2022.8.07.0001. Alega ser incontroverso que as ações têm em comum a mesma causa de pedir, de forma que, por segurança jurídica, se faz necessário o julgamento conjunto, nos moldes do já homenageado §3o do art. 55 do CPC. Em continuidade, discorre sobre os atos praticados nos processos em tela, apontando sua ligação e reflexos nas demais ações com o fito de evidenciar: 1) a violação à prestação jurisdicional devida, e 2) a necessidade de fixação de um único Juízo competente (no caso, o da 16a Vara Cível), ante a indissociabilidade das controvérsias afetas ao processo eleitoral 2021/2023 do Condomínio Rural Pousada das Andorinhas. Arrazoa que o supracitado Juízo se tornou competente devido à distribuição da ação n.o 0708756-50.2021.8.07.0001, em 21/03/2021, a qual abrange pedidos sobre a restrição de alguns dirigentes poderem votar e serem votados no aludido processo eleitoral, dentre outros. Acentua o risco de decisões conflitantes e de nulidades caso não apreciada a matéria de forma homogênea. Frisa decisões antagônicas já proferidas nos autos n.o 0716214-21.2021.8.07.0001 e n.o 0719477-61.2021.8.07.0001. Considerando o exposto, alude ao art. 221 do CPC para suspender o prazo dos processos n.o 0711761-46.2022.8.07.0001, n.o 0710070- 94.2022.8.07.0001, n.o 0719477-61.2021.8.07.0001 e n.o 0714812-65.2022.8.07.0001, sob a competência da 16a Vara Cível de Brasília; n.o 0708756-50.2021.8.07.0001, sob a competência do Des. João Egmont; além do processo n.o 0716214-21.2021.8.07.0001, da 10a Vara Cível de Brasília; e n.o 0715614-63.2022.8.07.0001, da 12a Vara Cível de Brasília – o que requer enquanto liminar. No mérito, requer seja reconhecida a competência do Juízo da 16o Vara Cível de Brasília para o julgamento de todas as demandas, renovando-se os prazos nos respectivos processos para fins de interposição de recurso. É o relatório. Na hipótese, reputo presente o conflito de competência positivo entre os Juízos suscitados. A suspensão do processo é medida prevista no ordenamento jurídico e nas normas internas desta Corte de Justiça para o caso de distribuição do conflito positivo de competência, conforme dispõem os artigos 955, do Código de Processo Civil, e 207, inciso II, do RITJDFT, in verbis: Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. - - - - - Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. No caso, o número de ações ajuizadas e a afinidade demonstrada entre as respectivas causas de pedir (ligadas ao processo eleitoral 2021/2023, do Condomínio Rural Pousada das Andorinhas) tornam razoável que se aguarde a decisão final sobre o incidente para a continuidade das demandas – a exceção daquelas já sentenciadas, dada a inteligência do art. 55, §1o e da Súmula 235/STJ. Nesse descortino, com fulcro nos artigos em evidência, determino o sobrestamento dos processos listados pelo suscitante – ressalvados aqueles nos quais já proferida sentença – ficando a cargo dos respectivos Juízos de origem decidir sobre as questões urgentes, enquanto não julgado o expediente em apreço. Solicitem-se informações aos Juízos suscitados. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator